Tribunal: TJDFT
Processo: 0709505-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709505-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISA MULLER AGRAVADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Considerando o pedido de concessão de Assistência Judiciária Gratuita, intime-se a agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos comprovantes de renda e cópias dos extratos de conta corrente e de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses. Desembargador Eustáquio de Castro Relator